Tribunal: TJES
Processo: 5012632-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADA AQUISIÇÃO DE BEM EM LEILÃO. MAIORES ELEMENTOS EXPOSTOS EM FASE DE SANEAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MOMENTO MAIS AVANÇADO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Geizel Fernandes Ferreira contra decisão que revogou tutela provisória de urgência, anteriormente concedida em ação de interdito proibitório, nos autos da Ação n. 5012297-68.2024.8.08.0048, proposta em face de Saldanha Investimentos Imobiliários e Banco do Brasil S/A. O agravante pleiteia a reintegração de posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial realizado pelo Banco do Brasil, alegando que a primeira agravada ocupou o imóvel ilegalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à reintegração de posse do imóvel; (ii) determinar se há provas suficientes de posse e regularidade na aquisição do imóvel que justifiquem o deferimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que, embora o agravante tenha arrematado o imóvel em leilão, não concluiu o processo de aquisição do bem junto ao Banco do Brasil, o que gera dúvida quanto à sua posse.

Documentos juntados aos autos pela agravada comprovam que esta adquiriu o imóvel por meio de leilão posterior, realizado pelo Banco do Brasil, e que há registro da propriedade em seu nome, bem como outros elementos que corroboram a sua posse, como boletos de IPTU e contas de energia.

O interdito proibitório exige a comprovação da posse anterior, ameaça de esbulho e justo receio de que essa ameaça seja concretizada, requisitos não preenchidos pelo agravante de forma suficiente para justificar a reintegração de posse pretendida.

A revogação da liminar se justifica pela ausência de comprovação de que o agravante concluiu a aquisição do imóvel e detinha posse plena e regular, bem como pela existência de indícios mais robustos que apontam para a posse legítima da primeira agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória exige a comprovação da posse legítima, da ameaça de esbulho ou turbação, e do justo receio de que essa ameaça se concretize.

A posse derivada de aquisição de imóvel em leilão deve ser acompanhada de comprovação de regularidade no processo de transferência e registro do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.456.184/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2016.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012632-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEIZEL FERNANDES FERREIRA

AGRAVADO: SALDANHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADA AQUISIÇÃO DE BEM EM LEILÃO. MAIORES ELEMENTOS EXPOSTOS EM FASE DE SANEAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MOMENTO MAIS AVANÇADO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Geizel Fernandes Ferreira contra decisão que revogou tutela provisória de urgência, anteriormente concedida em ação de interdito proibitório, nos autos da Ação n. 5012297-68.2024.8.08.0048, proposta em face de Saldanha Investimentos Imobiliários e Banco do Brasil S/A. O agravante pleiteia a reintegração de posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial realizado pelo Banco do Brasil, alegando que a primeira agravada ocupou o imóvel ilegalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à reintegração de posse do imóvel; (ii) determinar se há provas suficientes de posse e regularidade na aquisição do imóvel que justifiquem o deferimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que, embora o agravante tenha arrematado o imóvel em leilão, não concluiu o processo de aquisição do bem junto ao Banco do Brasil, o que gera dúvida quanto à sua posse.

Documentos juntados aos autos pela agravada comprovam que esta adquiriu o imóvel por meio de leilão posterior, realizado pelo Banco do Brasil, e que há registro da propriedade em seu nome, bem como outros elementos que corroboram a sua posse, como boletos de IPTU e contas de energia.

O interdito proibitório exige a comprovação da posse anterior, ameaça de esbulho e justo receio de que essa ameaça seja concretizada, requisitos não preenchidos pelo agravante de forma suficiente para justificar a reintegração de posse pretendida.

A revogação da liminar se justifica pela ausência de comprovação de que o agravante concluiu a aquisição do imóvel e detinha posse plena e regular, bem como pela existência de indícios mais robustos que apontam para a posse legítima da primeira agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória exige a comprovação da posse legítima, da ameaça de esbulho ou turbação, e do justo receio de que essa ameaça se concretize.

A posse derivada de aquisição de imóvel em leilão deve ser acompanhada de comprovação de regularidade no processo de transferência e registro do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.456.184/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2016.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012632-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEIZEL FERNANDES FERREIRA

AGRAVADOS:
SALDANHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GEIZEL FERNANDES FERREIRA
contra r. decisão do id. 46316434 dos autos de origem, que revogou o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório”, registrada sob o n. 5012297-68.2024.8.08.0048, ajuizada pelo agravante em desfavor de
SALDANHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 9600314), afirma o agravante, em síntese, que não transferiu o imóvel por inércia do Banco do Brasil, o qual não forneceu a documentação necessária, tendo, inclusive, que ajuizar ação de obrigação de fazer contra a instituição financeira.

Aduz que se deparou com pessoas residindo no seu imóvel e descobriu que a primeira agravada compareceu à administradora do condomínio e, munida da escritura pública de compra e venda, solicitou a alteração do cadastro dos proprietários.

Sustenta que sua inquilina saiu do imóvel, de forma que a primeira recorrida se aproveitou desse fato para ingressar no apartamento ilegalmente, passando a usufruir de todos os móveis e pertences que se encontram no imóvel.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja determinada a reintegração de posse do imóvel constituído pelo apartamento nº 504, bloco 05, do Residencial Parque da Gama, localizado na Rua Dom Pedro II, nº 130, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, registrado na matrícula nº 80.985 do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões recursais, conforme informação do dia 11/10/2024 constante no sistema PJE.

Muito bem. Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal (id. 9814602).

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de saneamento e organização do processo, revogou o pedido de tutela de urgência formulado na ação de Interdito Proibitório por ele ajuizada, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] 9. Ao se manifesta, a requerida pede que a liminar outrora deferida seja revogada, tendo em vista que o requerente não comprovou nos autos os requisitos necessários ao seu deferimento.

10. Ao analisar os argumentos da requerida, assim como os documentos apresentados, observo que a requerida realizou a compra do imóvel mediante leilão realizado pelo banco requerido tendo registrado a penhora do imóvel no Cartório, assim como informa que o requerente sequer concluiu sua compra à época que realizou o negócio, tendo em vista que não efetuou o pagamento integral do bem, o que levou o banco a realizar outro leilão resultando na compra do imóvel pela requerida.

11. Logo, entendo que os requisitos necessários para a manutenção da medida liminar não estão preenchidos, haja vista a dúvida em relação a posse do bem. No mais, o requerente pede que a presente demanda seja convertida em ação de reintegração de posse, com deferimento do mandado para que a requerida se retire do bem, contudo, para que seja deferido mandado de reintegração o requerente precisa comprovar que estão presente os requisitos previsto no art. 561, do CPC, o que não ocorreu.

12. Ainda que se fosse o caso de analisar o pedido sob a égide do art. 300, do CPC, o requerente não comprovou a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ao resultado útil do processo, razão pela qual entendo por revogar a liminar outrora deferida.

13. Ante o exposto, entendo por REVOGAR a liminar deferida no ID n° 43212568. [...]

Para o melhor enfrentamento da questão, necessário realizar uma contextualização do caso no processo originário.

Consta na exordial que o agravante, ora autor na origem, arrematou um imóvel via Leilão Extrajudicial realizado pelo Banco do Brasil em março de 2018, entretanto, segundo alega, houve dificuldades de transferência do bem para seu nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Narrou que a instituição financeira supracitada se manteve inerte no fornecimento da documentação necessária à lavratura do instrumento público e, posteriormente, vendeu o imóvel para a primeira agravada, ora ré nos autos de origem em 10/04/2024.

O agravante afirma que, ao receber notificação extrajudicial enviada pela primeira agravada para desocupação do bem, acompanhada da Escritura Pública de Compra e Venda, ingressou com a demanda de origem para resguardar a sua posse.

Deferido o pedido de tutela provisória de urgência, após a apresentação de contestação, o juízo
a quo
revogou a medida em saneamento e, ao menos pela limitada devolutividade do presente recurso, entendo que o entendimento deve ser mantido, notadamente porque proferido em fase mais avançada da demanda.

Ressalto que a ação de interdito proibitório é medida de prevenção do possuidor que se vê ameaçado de sua posse, exigindo como requisitos a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Em uma primeira análise apenas da petição inicial, sem a oitiva da parte contrária, as contas de energia em nome do agravante e o seu cadastro no condomínio (id. 42176269, 42176270, 42176270 e 42176273) poderiam evidenciar a sua posse, além de a notificação extrajudicial do id. 42176268 indicar a turbação exigida em lei.

Ademais, verifica-se que o agravante acostou aos autos uma Carta de Arrematação e um Auto de Arrematação obtidas supostamente por meio de leilão extrajudicial, os quais seriam indícios de que houve a aquisição do bem e garantiriam a posse do imóvel arrematado, cuja transferência dominial restou impossibilitada por óbices criados pela instituição financeira.

Entretanto, em uma detida análise dos autos originários após a apresentação da defesa e dos documentos a eles juntados, possível identificar que, em 26 de junho de 2021, o agravante recebeu um e-mail de uma empresa terceirizada do Banco do Brasil (Gecor Serviços - IMOB Banco do Brasil), questionando o motivo de o processo de aquisição do imóvel não ter sido finalizado (id. 42176265), o que, em princípio, afasta a probabilidade do direito quanto ao argumento de que a venda foi concretizada.

Ademais, a petição inicial dos autos do processo n. 5017821-17.2022.8.08.0048 acostada ao id. 44091413, que discutia a obrigação de fazer da instituição financeira em fornecer a suposta documentação faltante para viabilizar a transferência do imóvel, demonstra o relato do agravante de que contratou a “Imobiliária Portalflex para cuidar dos trâmites necessários à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, de modo a possibilitar, inclusive, o pagamento do valor mediante obtenção de financiamento bancário”, crédito este que não foi apresentado na presente demanda.

Friso, ainda, que, na conversa entre o agravante e a empresa Portflex (id. 42176265 dos autos de origem), foi possível concluir que: (i) não houve a finalização dos trâmites do contrato de compra e venda; (ii) o recorrente foi convocado para uma reunião pela preposta do Banco do Brasil, cujo assunto nem sequer foi repassado à Portflex, responsável por diligenciar na tramitação do processo de aquisição do bem, que afirmou categoricamente que a funcionária da instituição financeira “não quis passar nenhuma informação ou adiantar o assunto”.

A primeira agravada, por outro lado, acostou elementos mais fidedignos de que houve a aquisição direta do imóvel pertencente ao Banco do Brasil, narrativa, inclusive, confirmada pela instituição financeira nos autos originários (id. 47890830), por meio da Ficha Proposta do Imóvel (id. 47890833) e pelos documentos do Registro Geral de Imóveis (id. 49436832, 49436833 e 49436834).

Surge, assim, uma situação duvidosa em relação à aquisição do imóvel pelo recorrente, que deverá ser melhor esclarecida após a instrução processual.

Saliento, nesse ponto, que a demanda originária versa sobre posse, de forma que apenas os títulos dominiais em nome da primeira agravada são insuficientes para arrimar a pretensão possessória. Entretanto, nota-se que, em defesa, também foram juntados documentos do IPTU, Boleto do Condomínio e conta de energia (id. 44811879, id. 44811882, id. 44811887), que arrimam a alegação de possuidora da primeira agravada.

Não obstante o agravante ter apresentado documentos que poderiam indicar sua eventual posse, forçoso questionar a sua modalidade, devendo ser apurado, em cognição exauriente, eventual clandestinidade ou precariedade.

Corroborando com o exposto, o recorrente não comprovou o pagamento pelo imóvel e eventual contrato de financiamento realizado que justificaria a finalização do processo de compra do bem. Acrescento, ainda, que, ante a devolutividade deste recurso, não foi possível identificar que o termo de quitação do id. 42176265 se refere a eventual pagamento realizado pelo recorrente.

Ademais, causa espécie o agravante supostamente adquirir o imóvel em 2018 e ter procurado regularizar a situação apenas no ano de 2022, quando ajuizou a demanda requerendo compelir o Banco do Brasil a fornecer documentação.

Por todo o exposto, deve ser mantida a revogação da liminar decidida nos autos de origem, advertindo-se, contudo, que eventual modificação na situação fática pode ensejar um reexame da questão pelo juízo a quo.

Diante da fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões